Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OFERTA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. CRIANÇAS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITES DA COGNIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RAZOBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. No caso, os rendimentos dos genitores aproximam-se. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios pode comprometer a mantença dos menores, que convivem com o genitor em parte da semana.
4. Mostra-se adequada e proporcional a redução do quantum fixado, para garantir a manutenção dos menores quando estiverem com o genitor.
5.Recurso conhecido e provido.